Tribunal: TCU
Processo: 008.414/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da impugnação total das despesas repassadas por meio de convênio que tinha como objeto o apoio financeiro ao Projeto Despertar das Comunidades Quilombolas do Estado do Amapá, para fortalecimento e expansão do conhecimento da população rural das comunidades negras e quilombolas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de André Luiz da Silva Jacarandá, ex-presidente da Associação Cultural da Festa de São Tiago, em virtude da impugnação total das despesas repassadas em função do Convênio 10110/2010, que tinha como objeto o apoio financeiro ao Projeto Despertar das Comunidades Quilombolas do Estado do Amapá; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do responsável André Luiz da Silva Jacarandá (XXX.374.572-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'a' e 'c', da Lei 8.443/1992, 9.2. condenar o responsável mencionado no subitem anterior, com fundamento no art. 19 da Lei 8.443/1992, c/c art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 200.000,00 9/5/2011 9.3. aplicar ao responsável André Luiz da Silva Jacarandá (XXX.374.572-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. solicitar, com fundamento no artigo 61 da Lei no 8.443/1992 c/c o artigo 275 do Regimento Interno do TCU, à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, a adoção das medidas necessárias ao arresto dos bens do responsável julgado em débito, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, o recolhimento da dívida; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e a cada mês, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.